Tribunal: TJMT
Processo: 1011178-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011178-14.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: MÁRCIO LUIZ DE MESQUITA;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Márcio Luiz de Mesquita contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra si, Somel Engenharia Ltda., Walderson Alves Pereira, José Antônio de Mesquita e Roberto Algaranaz Mendes, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que, operou-se a decadência do direito à constituição do crédito tributário e a prescrição da pretensão executiva, uma vez que os fatos geradores ocorreram nos meses de outubro de 2008 a abril de 2009, a inscrição em dívida ativa deu-se em 9 de abril de 2015 e o ajuizamento da execução fiscal na data de 17 de abril de 2015.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para suspender a execução fiscal.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] A presente execução fiscal objetiva o recebimento do ICMS Garantido Integral, referente a fatos geradores ocorridos nos anos de 2008 e 2009, conforme indicado na planilha demonstrativa que acompanhou a CDA (id. 27839996).
Em que pese haver indicação de datas, naqueles anos, de constituição do crédito, observa-se que o lançamento tributário se deu de ofício, através do Aviso de Cobrança no 338746, em 01/07/2013.
Nos termos do art. 174, do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados de sua constituição definitiva.
Considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 15/04/2015, não houve a prescrição dos créditos.
Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada, para determinar o prosseguimento da execução. [...]. (Id. 92084975, fls. 3).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator